Tribunal: TCU
Processo: 034.518/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12963/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.518/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra de Souza Leao da Silva (XXX.469.907-XX); Ana Cristina de Freitas Oliveira (XXX.398.157-XX); Celia Borges dos Santos (XXX.331.277-XX); Deborah Bruna Leao da Silva Santiago (XXX.472.717-XX); Eliane de Oliveira da Silva (XXX.493.957-XX); Esther Fernanda de Souza Leao da Silva (XXX.046.657-XX); Evani da Silva (XXX.317.947-XX); Gertrudes Santos de Jesus (XXX.196.557-XX); Liliane de Andrade Carneiro Silva (XXX.482.545-XX); Lourdes de Fatima das Chagas Abreu (XXX.654.698-XX); Lucia de Fatima Fernandes Pontes (XXX.728.857-XX); Marcia Cristina Franca Pimentel Fernandes (XXX.981.197-XX); Patricia Elizabeth de Souza Leao da Silva (XXX.698.317-XX); Sirley Arcoverde de Oliveira de Brito (XXX.317.867-XX); Vania Franca Pimentel (XXX.235.717-XX); Vania da Silva (XXX.620.217-XX); Vanise da Silva Costa (XXX.543.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.